Tribunal: STF
Processo: ARE 1254640
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – PROVIMENTO.
    1. A embargante alega obscuridade no pronunciamento individual. Afirma ausência de clareza quanto à fixação dos honorários recursais.
    O embargado não apresentou contrarrazões – certidão de 23 de abril de 2020. 
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    Presente a obscuridade, passa o item 3 da decisão impugnada a ter o seguinte teor: 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. Considerada a fixação no acórdão dos honorários advocatícios em 10%, fixo os honorários recursais no patamar de 5%, totalizando o percentual de 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    3. Dou provimento aos declaratórios para sanar a obscuridade. 
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator